Tribunal: CARF
Processo: 13603.000682/2006-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.000682/2006-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.897 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Assunto
AI - CPMF
Recorrente
GEICO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo na origem até a decisão final do processo de compensação/crédito vinculado, nos
termos do voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Paulo
Regis Venter.

Relatório
Por bem resumir os fatos ocorridos no presente processo, adoto como parte do
meu relato o relatório da resolução no 3302-000.676, de 01 de fevereiro de 2018:
Por bem descrever os fatos ocorridos até o presente momento processual, os quais foram
relatados de forma minudente, adoto o relatório da r. decisão recorrida, conforme a
seguir transcrito:
Lavrou-se contra o contribuinte acima identificado o presente Auto de Infração (fls.
03/33), relativo à Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira CPMF, totalizando um crédito
tributário de R$ 1.208.263,06, incluindo multa de oficio e juros de mora,
correspondente aos fatos geradores de 08/09/1999 a 24/10/2001 (fls. 14/24).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.000682/2006-15
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.897 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.000682/2006-15

A autuação ocorreu em virtude da falta de recolhimento da contribuição nos períodos
acima identificados, conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is),de
fls. 05/07. Os valores apurados foram baseados no demonstrativo apresentado pelo
próprio contribuinte (fls. 313/316).
Foi verificado o cumprimento das obrigações fiscais relativas à CPMF que deixou de
ser recolhida pelas instituições financeiras, em virtude de decisão judicial favorável à
empresa, mas posteriormente revogada. A Fiscalização constatou que os débitos
referentes ao período autuado que foram objeto de pedido de compensação combinado
com restituição (Processos n's 106980.003795/200164 e 10980.003794/200110) não
restaram devidamente quitados ou confessados pelo contribuinte, já que não estão
declarados em DCTF e os pedidos de compensação, à época, não constituíam confissão
de dívida.
Os dispositivos legais infringidos constam na Descrição dos Fatos e Enquadramento(s)
Legal(is) do referido Auto de Infração (fl. 13).
Irresignado, tendo sido cientificado em 10/05/2006 (fl. 358), o autuado apresentou, em
09/06/2006, acompanhadas dos documentos de fls. 367/413, as suas razões de
discordância (fls. 359/366), a seguir resumidas:
Narrando os fatos considerados pelo fisco na formalização do presente lançamento,
argúi a decadência do direito da Fazenda constituir o crédito tributário, uma vez que o
lançamento somente efetivou-se em 10/05/2006, mais de cinco anos após a ocorrência
dos fatos geradores de 08/11/1999 a 09/05/2001. Isso porque a contribuição em foco se
sujeita ao regime do lançamento por homologação, sendo aplicável o prazo qüinqüenal
previsto no §4° do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN) e o art. 156, VII, do
mesmo Código. Salienta que a própria Fiscalização reconhece que houve pagamentos
durante o período autuado e que apenas o crédito tributário ora constituído teria deixado
de ser recolhido. Ressalta ainda que o art. 45 da Lei n° 8.212, de 1991, não pode ser
aplicado ao caso, pois a matéria de decadência tributária somente pode ser disciplinada
por lei complementar (art. 146, III, da CF/1998), além de ser válida apenas às
contribuições arroladas nessa Lei. Nesse sentido, cita julgados dos Conselhos de
Contribuintes.
Entende que mesmo na hipótese de se considerar válida a constituição do crédito
tributário, sua cobrança deve ser suspensa até que sejam julgados os Pedidos de
Compensação objeto dos PAFs nos 106980.003795/200164 e 10980.003794/200110,
nos temos do art. 74, §11, da Lei n° 9.430, de 1996, pois caso seja reconhecida a
validade dos créditos pleiteados nos referidos processos, os valores autuados deverão
ser extintos por compensação.
Deve ser ainda excluída a incidência da multa de oficio, pois a compensação teria que
ser processada nos termos do art. 13 da IN n° 21, de 1997, que determina que o
encontro de contas se daria à data do protocolo dos pedidos de ressarcimento que deram
origem aos processos de compensação. Ademais, a multa de oficio não poderia ser
lançada, pois os débitos autuados foram objeto de pedido de compensação antes da
lavratura do Auto de Infração. Sobre o assunto, transcreve ementa de Acórdão da
DRJ/Ribeirão Preto.
Por fim, requer o cancelamento da autuação em razão da decadência, ou que os débitos
sejam utilizados para compensação, na forma já requerida nos processos n's
10980.003795/200164 e 10980.003794/200110.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento sintetizou, na ementa a seguir
transcrita , a decisão proferida.
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.897 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.000682/2006-15

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA
FINANCEIRA CPMF
Período de apuração: 08/09/1999 a 24/10/2001
Com a publicação da Súmula Vinculante n° 8, do Supremo Tribunal Federal, deve ser
observado, para as contribuições sociais, o prazo decadencial previsto no Código
Tributário Nacional. Até a publicação da Medida Provisória n° 135, de 2003, convertida
na Lei n° 10.833, de 2003, o recurso interposto contra o indeferimento do pedido de
restituição/compensação não tinha o condão de suspender a exigibilidade do crédito
tributário a ser compensado.
Mantém-se a multa de oficio aplicada sobre as parcelas compensadas indevidamente e
não previamente inseridas em declaração com o cunho de configurar confissão de
dívida.
Assim, inconformada com a decisão de primeira instância, a empresa após ciência em
13/03/2009, conforme AR de fl. 445, apresenta em 13/04/2009, fl. 449/464 Recurso
Voluntário a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF, onde repisa os
argumentos já colacionados em sede impugnatória.
É o relatório.
Na resolução da qual foi retirado o relatório acima, restou decidido o seguinte:
Tendo em vista a arguição do contribuinte acima destacada e consideração a
documentação acostada ao recurso voluntário, fls.467/468, que embora pouco legível
sugere a existência de pagamentos efetuados, com amparo no artigo 18 do Decreto no
70.235, de 1972, voto pela conversão do processo em diligência para que sejam
adotadas as seguintes providências pela unidade administrativa:
1- Sejam anexados os comprovantes de pagamentos para os fatos geradores lançados,
caso existentes.
2- Seja informado o andamento processual dos processos nos 10980.003795/200164 e
10980.003794/200110.
Após ciência ao sujeito passivo, devolver o processo a este E. Conselho para a
conclusão do julgamento.
É como voto.
Realizadas as providências requeridas na resolução acima mencionada, os autos
retornaram ao CARF, para a continuidade do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma
motivo pelo qual passa a ser analisado.
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.897 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.000682/2006-15

Conforme se verifica o ponto fulcral do presente processo trata da alegação
trazida pela recorrente de que o auto de infração decorre de compensações realizadas com
créditos requeridos em Pedidos de Ressarcimento de IPI nos processos no 10980.003795/200164
e 10980.003794/200110.
Podemos ainda observar que a resolução, ciente da conexão dos processo de
crédito com o presente auto de infração, solicitou informações dos pedidos de ressarcimento.
Observemos os andamentos dos mencionados processos:

O art. 6o do RICARF, trata das questões relacionadas aos processos conexos,
decorrententes e reflexos, recebendo a seguinte redação:
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.897 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.000682/2006-15

Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
Desta forma, tendo em vista entender que o processo em tem ligação direta dos
processos no 10980.003795/200164 e 10980.003794/200110, sendo certo que a decisão neles
proferidas pode influenciar diretamente na decisão, voto no sentido de converter o presente
julgamento em diligência, determinando seu envio à Delegacia de origem, para aguardar a
decisão definitiva dos pedidos de ressarcimento.
Decididos definitivamente os processo relacionados aos pedido de ressarcimento
de crédito, promova a autoridade fiscal a análise dos impactos das decisões no presente processo,
realizando relatório conclusivo, encaminhando em seguida o processo ao CARF para
julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital